Tribunal: TJMT
Processo: 1036761-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036761-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELINA ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 533.524.591-34 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1036761-90.2024.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI
.

Recorrida:
ADELINA ROSA DO NASCIMENTO
.

Data de julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO JUDICIAL DO VENCIMENTO BASE COMO PARÂMETRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Alto Taquari/MT contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo o salário mínimo pelo vencimento base, e condenou o ente público ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. Após reforma da sentença em decisão monocrática e negativa de provimento a agravo interno, a autora manejou Reclamação Constitucional ao STF, que cassou o acórdão proferido pela Turma Recursal e determinou novo julgamento, com observância da correta aplicação da Súmula Vinculante nº 4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se, diante da omissão legislativa municipal, é possível ao Judiciário fixar o vencimento base do servidor como parâmetro de cálculo do adicional, com o pagamento das diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem pecuniária, inclusive o adicional de insalubridade, afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda expressamente tal indexação.

A parte final da Súmula Vinculante nº 4, que veda a substituição do salário mínimo por decisão judicial, não se aplica quando há omissão legislativa, como no caso dos autos, em que inexiste norma municipal que estabeleça de forma expressa a base de cálculo do adicional de insalubridade.

Em casos de omissão normativa, é legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a efetividade do direito constitucional ao adicional de insalubridade, sendo admissível a fixação do vencimento base como parâmetro, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

A remissão genérica à legislação trabalhista constante do art. 68 da Lei Complementar Municipal n. 001/2002 não supre a omissão legislativa específica quanto à base de cálculo, configurando apenas norma de integração supletiva e insuficiente para afastar o vício de inconstitucionalidade.

A sentença de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência vinculante e deve ser mantida, por ter corretamente determinado à incidência do adicional sobre o vencimento base da servidora, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é inconstitucional, por violar o art. 7º, IV, da Constituição e a Súmula Vinculante nº 4 do STF. Na ausência de norma municipal específica, é legítima a fixação judicial do vencimento base do servidor como parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade. A omissão legislativa autoriza a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de direitos sociais constitucionalmente garantidos, sem que isso configure usurpação da função legislativa.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV e XXIII, c/c art. 39, § 3º; CPC, arts. 927 e 1.030, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; EC nº 113/2021; LC Municipal n. 001/2002, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Rcl 85.053/MT, Rel. Min. Nunes Marques, j. 2025; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, j. 08.12.2024; TJMT, NU 1045474-54.2024.8.11.0001, j. 13.02.2025; TJMT, NU 1041482-85.2024.8.11.0001, j. 13.02.2025; TJMT, NU 1041425-67.2024.8.11.0001, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se, originariamente, de Recurso Inominado (ID 269124754), interposto em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral. A decisão de primeiro grau determinou a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pela servidora, do salário mínimo para o seu vencimento base, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

O iter processual, em sua complexidade, desenrolou-se da seguinte forma: a parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Serviço Público, ajuizou a demanda (ID 269123781) sob o fundamento de que o cálculo de seu adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), incidia sobre o salário mínimo, prática que reputou inconstitucional por violação ao art. 7º, IV, da Constituição da República e ao enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do Pretório Excelso. Postulou, em consequência, a condenação do ente público a recalcular o referido adicional sobre o seu vencimento base pagamento das diferenças pecuniárias dos últimos cinco anos.

O Município de Alto Taquari, em sua peça contestatória (ID 269123796), arguiu, em suma: (i) a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o Poder Judiciário não poderia atuar como legislador positivo para substituir a base de cálculo; e (ii) a legalidade do ato administrativo, sustentando que o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Complementar n. 001/2002), em seu art. 68, autoriza a aplicação subsidiária da legislação federal trabalhista, a qual, por meio da Norma Regulamentadora n. 15, estabeleceria o salário mínimo como base de cálculo.

Após a impugnação à contestação (ID 269124750), sobreveio a r. sentença de mérito (ID 269124751), que acolheu integralmente a tese autoral, reconhecendo a omissão legislativa municipal quanto à base de cálculo e, com supedâneo em jurisprudência consolidada, determinou a utilização do vencimento base da servidora como parâmetro, condenando o Município ao pagamento do passivo correspondente.

Irresignado, o ente municipal interpôs o Recurso Inominado (ID 269124754), reiterando as teses defensivas, com especial enfoque na vedação contida na parte final da Súmula Vinculante n. 4, que proíbe a substituição da base de cálculo por decisão judicial.

Em um primeiro momento, esta Relatoria, por meio de Decisão Monocrática (ID 269190795), deu provimento ao recurso do Município para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, sob o fundamento de que, mesmo diante da inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo, não caberia ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, devendo-se aguardar a atuação do legislador municipal.

A autora opôs Embargos de Declaração (ID 271250391), apontando contradição e omissão, os quais foram rejeitados pela Decisão Monocrática de ID 276601363. Inconformada, interpôs Agravo Interno (ID 278437378), que, submetido a julgamento por este Colegiado, teve seu provimento negado, mantendo-se a decisão monocrática que reformara a sentença de primeiro grau, conforme Acórdão de ID 295772368.

Subsequentemente, a parte autora manejou novos Embargos de Declaração (ID 297267361) em face do acórdão do Agravo Interno, os quais foram rejeitados por este Colegiado (Acórdão ID 312325386), consolidando-se, no âmbito desta Turma Recursal, o entendimento pela improcedência da pretensão autoral.

Ocorre que, em face de tais decisões, a parte autora aviou a Reclamação Constitucional n. 85.053/MT perante o Supremo Tribunal Federal, alegando aplicação indevida da Súmula Vinculante n. 4 por esta Turma Recursal. Em decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Nunes Marques (anexada aos autos), a Suprema Corte julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o rejulgamento da causa, com a expressa observação da impropriedade da utilização do referido verbete vinculante como fundamento para o indeferimento do pedido, notadamente em cenário de omissão legislativa.

Em virtude da cassação do acórdão proferido por este Colegiado, os autos retornam para novo julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Município de Alto Taquari, em estrita observância à diretriz hermenêutica fixada pelo Guardião da Constituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de juízo de retratação em relação ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal no processo número 1036761-90.2024.8.11.0001, o qual havia negado provimento à agravada interposto pela requerente, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado.

Cumpre registrar que o presente julgamento se reveste de natureza peculiar, porquanto decorre de expressa determinação do Egrégio Supremo Tribunal Federal, exarada nos autos da Reclamação n. 85.053/MT. Tal circunstância impõe a este órgão julgador o dever de exercer o juízo de retratação, reanalisando a controvérsia sob a ótica vinculante estabelecida pela Corte Suprema.

A decisão proferida pelo eminente Ministro Relator na referida Reclamação é de clareza solar ao distinguir as duas hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante n. 4. A primeira, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor, é de aplicação inconteste. A segunda, que proíbe a substituição da base de cálculo por decisão judicial, tem seu campo de incidência restrito às situações em que existe uma lei (ainda que inconstitucional) estabelecendo um parâmetro, não se aplicando, contudo, aos casos de omissão legislativa.

Consoante o decidido pelo Pretório Excelso, a jurisprudência daquela Corte consolidou-se no sentido de que, havendo um vácuo normativo

– no âmbito do ente federativo quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, é lícito e, mais que isso, imperioso que o Poder Judiciário atue para garantir a eficácia do direito constitucionalmente assegurado (art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, da CF), fixando, para tanto, o vencimento básico do servidor como parâmetro.

Destarte, em obediência à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte, e com fundamento no art. 927 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação positivo para tornar sem efeito o Acórdão de ID 295772368, bem como as decisões monocráticas que o antecederam (IDs 269190795 e 276601363), passando a novo e aprofundado exame do mérito do Recurso Inominado interposto pelo Município de Alto Taquari.

Superada a fase de retratação, adentra-se ao cerne da discussão meritória, que gravita em torno da definição da base de cálculo do adicional de insalubridade devido à servidora pública municipal, ora Recorrida, ante a manifesta omissão da legislação local.

O recorrente, Município de Alto Taquari, insiste na tese de que o Poder Judiciário não poderia substituir o legislador municipal, e que a remissão genérica do Estatuto dos Servidores (Lei Complementar n. 001/2002, art. 68) à legislação federal trabalhista seria suficiente para legitimar a adoção do salário mínimo, conforme previsto na Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho.

A tese, contudo, não merece prosperar, conforme a exegese ora adotada em alinhamento à jurisprudência vinculante. A vedação constitucional à utilização do salário mínimo como indexador de qualquer vantagem pecuniária de servidor público (art. 7º, IV, da CF) é um preceito fundamental que visa a proteger a política de valorização do salário mínimo, impedindo que seus reajustes gerem um efeito cascata indesejado nas finanças públicas. A Súmula Vinculante n. 4 nada mais fez do que cristalizar essa vedação.

O argumento de que o art. 68 da Lei Complementar Municipal n. 001/2002 supriria a omissão legislativa é tecnicamente frágil. O referido dispositivo estabelece que a legislação federal trabalhista será observada "tanto quanto possível", tratando-se de uma norma de integração, de caráter supletivo, e não de uma norma que define, de forma expressa e inequívoca, a base de cálculo do adicional. A ausência de uma lei municipal
stricto sensu
que discipline a matéria configura, para todos os efeitos jurídicos, a omissão legislativa. Não há, portanto, uma base de cálculo "legalmente estabelecida" a ser substituída, mas sim um vácuo normativo a ser preenchido para garantir a efetividade de um direito.

Nesse sentido, a segunda parte da Súmula Vinculante n. 4 ("nem ser substituído por decisão judicial") não se aplica ao caso concreto. A atuação do Judiciário, aqui, não é de substituição de um critério legal por outro de sua escolha, mas sim de uma lacuna legislativa, a fim de que o direito ao adicional de insalubridade, reconhecido administrativamente pelo próprio Município1, não se torne inócuo.

Agir de modo diverso seria chancelar uma ilegalidade (o pagamento com base no salário mínimo) sob o pretexto de não poder legislar, o que configuraria uma denegação de justiça.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como bem destacado na Reclamação que deu origem a este rejulgamento, é pacífica ao admitir que, em face da omissão legislativa, o vencimento básico do servidor seja utilizado como base de cálculo. Tal solução prestigia a isonomia, ao vincular a vantagem à estrutura remuneratória do cargo, e afasta a indexação vedada pela Constituição, sem que o Judiciário invada a esfera de competência do Legislador para criar, futuramente, uma base de cálculo diversa, se assim o entender.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo a quo (ID 269124751) se mostra tecnicamente irrepreensível. Ao constatar a omissão legislativa municipal e a inconstitucionalidade da prática administrativa de utilizar o salário mínimo, aplicou a solução jurídica que se impunha, qual seja, a determinação de que o adicional de 20% (vinte por cento) incida sobre o vencimento base da servidora, com a consequente condenação ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019, respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC nº 113/2021.

O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Texto de julgamento:

A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CE nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.”
(N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI-MT – MOTORISTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.º 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.”
(N.U 1041482-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“EMENTA

AGRAVO INTERNO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI-MT – SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE – RECURSO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.º 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Na ausência de regra local para fixação do percentual da base de cálculo, deve ser aplicado o adicional sobre o vencimento base do servidor, tendo em vista a determinação na Súmula Vinculante nº 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”. Precedente. (STF – 1ª T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 59.712/PARANÁ – REL. MINISTRO ROBERTO BARROSO – J. 8/8/2023).

Recurso provido.”
(N.U 1041425-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

Portanto, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, não havendo nos argumentos do recorrente força jurídica capaz de infirmar os sólidos fundamentos nela contidos, os quais, agora, encontram-se robustecidos pela diretriz emanada da Suprema Corte.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC, e voto no sentido de tornar sem efeito o Acórdão de ID 295772368, bem como as decisões monocráticas que o antecederam (IDs 269190795 e 276601363) e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025